Tribunal: TJBA
Processo: 8001218-03.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001218-03.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEMICIO REIS GOMES FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA, VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
AO CONSUMIDOR.
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ ATRAVÉS DO TEMA 929

(EREsp 1.823.218).
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO QUE FOI DE R$663,30 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS). VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS
§§ 8º E 2º, DO ART. 85, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NO MONTANTE DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)
. RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO

I- CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Temício Reis Gomes Filho, para objetar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em face do Banco Agiplan S/A.

2. O autor/apelante pretende a reforma da sentença no tocante a devolução do indébito e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há duas questões em discussão: (i) a devolução em dobro do indébito e (ii) a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento quando do julgamento do EREsp 1.823.218 – Tema 929, que a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor (art. 42, CDC) não exige a comprovação de má-fé do fornecedor

5. A sanção é aplicável quando a cobrança for injustificada e contrária à boa-fé objetiva, bastando a culpa.

6. O único caso em que a devolução não será em dobro é se o fornecedor provar que houve "engano justificável", ou seja, um erro escusável, alheio à sua vontade, o que não restou demonstrado no presente caso.

7. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

8.
No presente caso, o pedido recursal no tocante aos honorários advocatícios merece prosperar, devendo ser aplicada a regra excepcional da fixação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC), eis que verifica-se dos autos, que o valor da condenação foi no montante de R$663,30 (seiscentos e sessenta e três reais e trinta centavos) e aplicando-se o parâmetro estabelecido na sentença ora combatida, que foi de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a verba honorária resultaria em R$66,33 (sessenta e seis reais e trinta e três centavos), montante claramente insignificante para remunerar o trabalho dos profissionais.

9.
Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrente, entendo que a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou, entendimento, através do Tema 929 (EREsp 1.823.218), que a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor (art. 42, CDC) não exige a comprovação de má-fé do fornecedor.

“A regra excepcional da fixação equitativa dos honorários advocatícios (§ 8º do art. 85 do CPC), aplica-se ao presente caso, eis que nos termos fixados na sentença, resta evidente que o valor alcançado é claramente insignificante para remunerar o trabalho do patrono do recorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC: §§ 2 e 8º do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp 1.823.218

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001218-03.2025.805.0141, em que figuram como apelante
TEMICIO REIS GOMES FILHO
e apelado
BANCO AGIPLAN S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça